Tribunal: STF
Processo: ARE 1565243
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 73):



     RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL AFBNDES. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DECISÃO DELIBERADA PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO BNDESPAR. ALIENAÇÃO DA TOTALIDADE DE AÇÕES DA ELETROBRÁS. DESESTATIZAÇÃO. ILEGTIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRESENÇA DE SUBSIDIÁRIA INTEGRAL DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL NA RELAÇÃO JURÍDICO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE FATOR DE DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.



     1. A controvérsia jurídica trazida a esta Corte Federal da 2ª Região cinge-se à análise de duas questões jurídicas de natureza processual. A primeira diz sobre a legitimidade passiva ad causam da União para responder a esta ação judicial, em que se pretende a anulação de decisão tomada pelo Conselho de Administração da BNDESPar, que autorizou a adesão à oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão das Centrais Elétricas Brasileiras S.A Eletrobras. A segunda questão refere-se da competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, ante a presença do BNDESPar, subsidiária de empresa pública federal, no polo passivo da relação jurídico-processual. A sentença apelada reconheceu a ilegitimidade passiva da União e declarou a incompetência da Justiça Federal para julgar o caso. 



     2. A lide posta neste processo judicial não envolve ato (administrativo ou de gestão) praticado pela União ou de sua competência. Isso é depreensível da leitura do pedido e da causa de pedir apresentados na exordial. O fundamento do pedido deduzido pela Autora está apoiado principalmente na afirmação que, após a edição do Decreto nº 11.028/22, a alienação de ações da Eletrobrás de titularidade do BNDESPar foi aprovada em reunião da Diretoria do BNDESPar, realizada em 14 de abril de 2022, e em reunião do Conselho de Administração, em 18 de abril de 2022, em que foi deliberada a autorização da adesão à Oferta Pública de distribuição primária de ações de emissão da Eletrobrás, em oferta secundária, para alienação de até a totalidade de sua participação no capital ordinário da companhia.



     3. A legitimidade passiva ad causam é evidenciada quando o réu integra a relação jurídica de direito material invocada pelo autor como supedâneo de sua pretensão. No presente caso, portanto, a União revela-se ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. No mais, a União foi intimada da sentença (ev. 14) e também do recurso de apelação (ev. 18), mas não manifestou seu interesse no caso apresentado no processo. 



     4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do CC 30.551/RJ (Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 22/2/2001), por não estar prevista no elenco do art. 109. I, da Constituição da República, a simples presença de subsidiária de empresa pública federal na relação jurídico-processual (no caso, o BNDESPar) não define a competência da Justiça Federal.



     5. Recurso de apelação desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, tiveram seu provimento negado (eDOC 98). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, LV; 93, IX; e 109, I, , da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o interesse da União e a competência da Justiça Federal estariam configurados pois ”A BNDESPar e o BNDES são um só, pessoas jurídicas subdivididas por mera disposição formal para permitir legalmente a atuação como acionista e financiadora de crédito, respectivamente. 49. Nesse sentido, a legitimidade passiva dos recorridos decorre do fato de que a BNDESPar é controlada pelo BNDES, sequer possuindo diretoria própria e regendo-se pelo decidido pelo BNDES” (eDOC 110, p. 16).



    O Tribunal de origem negou seguimento, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, ao recurso extraordinário quanto aos Temas 660 e 339 810 do STF, e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria meramente reflexa, e pelo óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 132). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assentou no seguinte sentido (eDOC 73, p. 3):



     O juízo a quo, preferindo sentença sem resolver o mérito, declarou a ilegitimidade passiva da União com base no entendimento de que, como a pretensão autoral foi direcionada, unicamente, a impugnar, de forma específica, a decisão interna da BNDESPar que autorizou a alienação da totalidade de ações da Eletrobrás, não haveria nenhuma controvérsia a respeito de ato (administrativo ou de gestão) emitido pela União. Por isso, assinalou a ausência de fundamento jurídico para a sua inclusão no polo passivo desta ação judicial, principalmente porque “o cerne da questão é, fundamentalmente, a decisão interna do BNDESPar de ingressar como Acionista Vendedor no âmbito da Oferta Pública Global de ações da Eletrobrás”.



     Esse entendimento assentado pelo juízo sentenciante não merece reparos. Com efeito, a lide posta neste processo judicial não envolve ato praticado pela União ou de sua competência. Isso é depreensível da leitura do pedido e da causa de pedir apresentados na exordial. O fundamento do pedido deduzido pela Autora está apoiado principalmente na afirmação que, “após a edição do Decreto nº 11.028/22, a alienação de ações da Eletrobrás de titularidade do BNDESPar foi aprovada em reunião da Diretoria do BNDESPar, realizada em 14 de abril de 2022, e em reunião do Conselho de Administração, em 18 de abril de 2022, em que foi deliberada a autorização da adesão à Oferta Pública de distribuição primária de ações de emissão da Eletrobrás, em oferta secundária, para alienação de até a totalidade de sua participação no capital ordinário da companhia” (petição inicial, ev. 01) 



     A legitimidade passiva ad causam é evidenciada quando o réu integra a relação jurídica de direito material invocada pelo autor como supedâneo de sua pretensão. No presente caso, portanto, a União revela-se ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.



     É significativo por em relevo que a União foi intimada da sentença (ev. 14) e também do recurso de apelação (ev. 18), mas não manifestou seu interesse no caso apresentado no processo.



    (...)



     Nos termos de seu estatuto, o BNDESPar é uma sociedade por ações, constituída como subsidiária integral do BNDES, empresa pública federal, e rege-se pela legislação aplicável às sociedades anônimas.” (grifos nossos)



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.050.165-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017)



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 109, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; e AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie. 2. Presentes indicadores razoáveis da competência da Justiça Federal, à vista da intervenção do INCRA, do art. 190 da Constituição Federal e da Lei 5.709/71. 3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1506644 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-04-2025 PUBLIC 23-04-2025)”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente